Tribunal: TJPA
Processo: 0809406-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809406-84.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL NOGUEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

PROCURADOR: THIAGO SOUSA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SANÇÕES. PRESCRITIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Resulta dos dispositivos que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos aplica-se a todos as sanções previstas na Lei de Improbidade, à exceção das ações para ressarcimento ao erário, que são imprescritíveis, por força do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

2.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir decisão, nos autos do RE nº 852.475, pelo Ministro Relator Teori Zavaski, fixou no Tema 897 que
“são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

3.

Pois bem, em análise aos autos, entendo que merece ser reconhecida a prescrição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, uma vez que, a data do encerramento do mandato eletivo se deu em 31 de dezembro de 2004, e a ação fora proposta somente em novembro de 2017, ou seja, da data do encerramento do mandato eletivo até a data da propositura da ação, passaram-se mais de 12 anos. Tendo transcorrido o prazo prescricional.

4.

Ademais, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, reconhecida a prescrição da pretensão de condenação por ato de improbidade administrativa, bem como, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, afigura-se
desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para buscar, tão somente, o ressarcimento do dano ao erário.

5.

Diante disso, mesmo com o reconhecimento da prescrição, em relação às sanções impostas pela Lei de Improbidade Administrativa, mantém-se íntegra, entretanto, a pretensão de ressarcimento ao erário, por ser imprescritível.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por Manoel Nogueira de Souza, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa movida pelo Município de Nova Timboteua (Proc. nº 0003246-42.2017.8.14.0034), que recebeu a inicial nos seguintes termos:

(...).

1. DA PRESCRIÇÃO

Alegam os Réus a ocorrência da prescrição sob o fundamento de que o MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA somente ingressou com a ação em 13 de novembro de 2017, quando os mandados dos requeridos já tenham se encerrado há muito tempo, superando, em muito, o prazo quinquenal do art. 23, da Lei nº 8.429/92. Não assiste razão aos requeridos. O STF recentemente julgou que são imprescritíveis as ações de improbidade administrativa que buscam o ressarcimento de danos ao erário público. Vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. Dessa forma, conheço, mas rejeito a presente preliminar. 2. DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Sabe-se que nas ações de improbidade administrativa incide o princípio do in dubio pro societate. Os documentos de fls. 20/21, 63/70 e 63/113 apresentam indícios, em análise preliminar, o cometimento das infrações

indicadas na petição de entrada. Desta forma, a conduta omissiva dos requeridos, representam, em tese, atos de improbidade administrativa, pois atentam contra os princípios da Administração Pública, notadamente contra o princípio da legalidade e violação do dever de agir com lealdade e honestidade, nos termos do art. 11, II e VI, da Lei n. 8.429/92, o que deve ser apurada durante o devido processo legal. Verifica-se que os demandados tinham o dever legal de encaminhar contas ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAFI), porém, supostamente não o fizeram, o que pode configurar um ato de improbidade administrativa, já que nesses casos para a caracterização da ilicitude basta para sua subsunção apenas que o agente deixe de cumprir o ato de ofício a que estava obrigado. Desta forma, no caso dos autos, os requeridos não lograram êxito em demonstrar a necessidade de rejeição liminar da ação, não havendo o convencimento deste juízo acerca da inexistência do ato de improbidade ou da manifesta improcedência da ação. De igual modo, a via eleita é adequada, sendo pertinente o prosseguimento do feito, principalmente em face dos documentos apresentados com a inicial. Por isso, após uma análise preliminar, tenho que os fatos suscitados consubstanciam, ao menos em tese, improbidade administrativa, sendo necessária a dilação probatória em juízo, como forma de aquilatar os reais prejuízos ao erário e as respectivas responsabilidades. III- DISPOSITIVO DO EXPOSTO, RECEBO A INICIAL nos termos do art.17, parágrafo 9º da Lei n.º 8.429/92 e determino a CITAÇÃO dos réus no prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem CONTESTAÇÃO, sob pena de confissão e revelia, naquilo que couber, nos termos do artigo 344 do NCPC.

Nas suas razões (id nº 2398019), o agravante sustenta o equívoco da decisão do juízo
a quo
ao

não reconhecer a prescrição do ato administrativo. Nesse sentido, argumenta que somente é imprescritível a ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. No entanto, afirma que a discussão, no caso, gira entorno da prescritibilidade ou imprescritibilidade do ressarcimento ao erário e não da ação de improbidade. Aduz, nessa senda, ser de clareza solar o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito, bem como é explicito no artigo 35, § 5º da CF a prescritibilidade das ações de improbidade.

Ademais, sustenta a inexistência de indícios do ato de improbidade, bem como não há desvio dos recursos que estavam sob a sua responsabilidade para que enseje a sanção de ressarcimento do dano. Inexistindo indícios de conduta ímproba, bem como não havendo necessidade de dilação probatória para comprovar o que está
evidenciado (ausência de ato de improbidade

administrativa)
, o recorrente entende que a presente ação de improbidade administrativa deve ser rejeitada, nos termos do artigo 17, § 8º da lei 8429/92.

Diante do exposto o agravante requer seja recebido, conhecido e dado
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão para reconhecer a prescrição do ato de improbidade e rejeitar a ação de improbidade administrativa proposta contra Manoel Nogueira, ante a inexistência de indícios do ato de improbidade que enseje a aplicação da sanção de ressarcimento ao erário.

Efeito suspensivo parcialmente deferido (ID. 2411606).

Não foram ofertadas contrarrazões (ID. 2734158).

Parecer ministerial opinando pelo parcial provimento do recurso (ID. 2760538).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Inicialmente, é preciso registrar que a petição inicial de ação civil pública não necessita descrever o comportamento e a conduta dos acusados com todos os pormenores requeridos pela lei processual penal, sendo suficiente a descrição genérica dos fatos e das imputações.

Neste sentido, a jurisprudência do supremo Tribunal Federal, quanto ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em princípio, independe da ocorrência de dano ou lesão ao erário público.

De igual modo, a conduta culposa que gera danos ao erário também caracteriza a Improbidade Administrativa prevista no 10 da Lei 8.429/92.

Note-se que a Lei 8.429/92 não exige, em nenhum dos artigos, culpa grave para caracterização da improbidade, mas, apenas, a conduta meramente culposa nos casos de prejuízo ao erário.

Assim, havendo uma ínfima possibilidade de violação dos princípios administrativos da moralidade, finalidade, legalidade e do interesse público, resta apurar se houve conduta omissiva e/ou comissiva aptas a caracterizar um suposto ato de improbidade administrativa.

Neste sentido, o simples indício de ato de improbidade, é suficiente para o recebimento da peça inicial, devendo ser observado a ampla defesa e contraditório, para que a agravante possa demonstrar no decorrer da instrução que agiu dentro das determinações legais, como afirma em sua peça recursal.

Quanto a alegação de prescrição, destaco, inicialmente, que acerca do tema em questão, prescreve o art. 37, § 5º da Constituição Federal de 1988 que:

Art. 37. (...)

(...)

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento

Por sua vez, o art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, disciplina que:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I –
Até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
;

Resulta dos dispositivos que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos aplica-se a todos as sanções previstas na Lei de Improbidade, à exceção das ações para ressarcimento ao erário, que são imprescritíveis, por força do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir decisão, nos autos do RE nº 852.475, pelo Ministro Relator Teori Zavaski, fixou no Tema 897 que
“são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Pois bem, em análise aos autos, entendo que merece ser reconhecida a prescrição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, uma vez que, a data do encerramento do mandato eletivo se deu em 31 de dezembro de 2004, e a ação fora proposta somente em novembro de 2017, ou seja, da data do encerramento do mandato eletivo até a data da propositura da ação, passaram-se mais de 12 anos. Tendo transcorrido o prazo prescricional.

Ademais, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, reconhecida a prescrição da pretensão de condenação por ato de improbidade administrativa, bem como, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, afigura-se
desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para buscar, tão somente, o ressarcimento do dano ao erário
.

Por oportuno, colaciono recente julgado do STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. IMPROBIDADE. RESPONSABILIDADE DE EMITENTE DE PARECER QUANTO AOS ATOS DE CONSULTORIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE ATO DE MALEFICÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES TÍPICAS DE IMPROBIDADE. POSSIBILIDADE DE QUE A AÇÃO PROSSIGA EM SEUS ULTERIORES TERMOS QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. O PARECER DO MPF É PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RESPS RECURSO ESPECIAL DO DNIT DESPROVIDO. APELOS RAROS DO MPF E DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA
, APLICANDO A TESE DESTA CORTE SUPERIOR DE QUE, MESMO COM A PRONÚNCIA DA PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO ATO ÍMPROBO, A LIDE PODE PERSEVERAR QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DETERMINAR QUE PROSSIGA O FEITO EM SEUS ULTERIORES TERMOS QUANTO À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS.
1. (...) 12. Em consequência de os atos de improbidade não serem passíveis de persecução em razão da prescrição, carece o Ministério Público de legitimidade ativa para propor ação de ressarcimento de dano ao erário, porque lhe é vedado atuar como representante judicial, isto é, Advogado de Entes Públicos, bem como prestar-lhes consultoria jurídica, conforme disposto no artigo 129, IX da CF/1988. 13. Contudo, esta não é a diretriz desta Corte Superior, segundo a qual, autorizada a cumulação de pedidos condenatório e ressarcitório em sede de ação por improbidade administrativa, a rejeição de um dos pedidos, in casu, o condenatório, porquanto considerada prescrita a demanda (art. 23, I, da Lei 8.429/92), não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao pedido ressarcitório em razão de sua imprescritibilidade (REsp. 1.089.492/RO, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.11.2010). (...) 14. Mercê do exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial do DNIT; dá-se parcial provimento aos Recursos Especiais do MPF e da UNIÃO, para, aplicando a tese desta Corte Superior de que, mesmo com a pronúncia da pretensão ao reconhecimento do ato ímprobo, a lide pode perseverar quanto ao pedido de ressarcimento ao Erário, determinar que prossiga o feito em seus ulteriores termos quanto à pretensão de restituição aos cofres públicos.

(STJ - REsp: 1730703 DF 2018/0062357-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 26/11/2018).

Nesse sentido asseverou o Ministério Público do Estado em seu pronunciamento nestes autos (ID. 2760538):

Portanto, a prescritibilidade das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, devem observar a disposição do art. 37, §5º da Constituição Federal, que estabelece a imprescritibilidade das ações que visam o ressarcimento do erário por atos ilícitos que lhe causem prejuízo, praticado por qualquer agente, seja servidor ou não.

Assim, atento aos autos, observando que a data do encerramento do mandato eletivo se deu em 31 de dezembro de 2004, e a ação fora proposta apenas em novembro de 2017, entendo que transcorreu prazo prescricional em relação as sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

No entanto, como acima exposto, quanto a pretensão de ressarcimento ao erário, resta imprescritível, sendo, pois, neste ponto, correta a decisão agravada ao receber a inicial da originária ação civil pública, quanto ao ressarcimento ao erário, e garantir, ao processá-la, que seja o feito melhor instruído, para um seguro e imparcial convencimento acerca do mérito da questão.

Diante disso, mesmo com o reconhecimento da prescrição, em relação às sanções impostas pela Lei de Improbidade Administrativa, mantém-se íntegra, entretanto, a pretensão de ressarcimento ao erário, por ser imprescritível.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECUSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reforma a decisão agravada, no sentido de reconhecer a prescrição, em relação às sanções impostas pela Lei de Improbidade Administrativa, mantém-se íntegra, contudo, a pretensão de ressarcimento ao erário, por ser imprescritível.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2021